Tribunal: TJBA
Processo: 8003652-60.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003652-60.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NERIVALDO SANTOS ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
THALISSON SANTOS FALEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
Administrativo
e Processual Civil.
Mandado de segurança.

Concurso público. Guarda civil municipal. Cadastro de reserva. Expiração do certame. Lei complementar nº 173/2020. Suspensão temporária do prazo de validade. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Inexistência de preterição arbitrária. Contratações precárias.
Ônus da prova. Lei municipal nº 799/2025. Impugnação de lei em tese. Inadequação da via mandamental.
Recurso conhecido e não

provido.
Manutenção da sentença originária
.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato habilitado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 do Município de Cairu/BA, para o cargo de Guarda Civil Municipal, no qual se postulou o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação sob alegação de preterição decorrente de contratações precárias e da unificação das carreiras de Guarda Civil Municipal e Guarda Ambiental promovida pela Lei Municipal nº 799/2025.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em: (I)
definir se a suspensão dos prazos prevista na Lei Complementar nº 173/2020 prorrogou a validade do concurso público além de setembro de 2021; (II) estabelecer se houve preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação; e (III) determinar se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnação da Lei Municipal nº 799/2025 sob alegação de inconstitucionalidade e provimento derivado ilícito.

III. Razões de Decidir

3.
O concurso homologado em 14/12/2018, prorrogado nos termos do Decreto Municipal nº 4.321/2020, teve sua validade definitivamente encerrada em setembro de 2021, após o término da suspensão excepcional prevista no art. 10 da Lei Complementar nº 173/2020.

4. As Leis Municipais nº 665/2022 e nº 799/2025 foram editadas após a expiração do certame, inexistindo vínculo jurídico apto a assegurar direito à nomeação de candidatos habilitados em cadastro de reserva.

5. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A caracterização de preterição arbitrária exige prova pré-constituída de contratações precárias aptas a alcançar a posição classificatória do impetrante, não bastando alegações genéricas de terceirização ilícita ou desvio de função.

7. O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade, tampouco comporta dilação probatória para apuração de eventual transposição ilícita de cargos ou violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e
não
provido
.
Manutenção da sentença originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8003652-60.2025.8.05.0271
, em que figura como apelante
NERIVALDO SANTOS ROCHA FILHO

e, como apelado, o
MUNICIPIO DE CAIRU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.